Tribunal: TJMT
Processo: 0008655-11.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0008655-11.2015.811.0015
RECORRENTE: HELMUTH OTTO ZUBLER
RECORRIDO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELMUTH OTTO ZUBLER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 36000499):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS EMBARGANTES/APELANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NULIDADE DO TÍTULO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC – MÉRITO – PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL/INDUSTRIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
Ausente prova concreta acerca da suposta desativação/baixa da empresa executada e restando comprovado que o título em discussão foi assinado/contratado por um dos sócios gerente e com autorização para tanto, não há falar-se em ilegitimidade dos embargantes/sócios para figurarem no polo passivo da lide executiva.
À luz do comando do artigo 921, inciso III, do CPC/15, a ausência de bens penhoráveis do devedor enseja a suspensão da execução, sine die, até que estes sejam encontrados ou até que seja verificada a prescrição do débito, período em que não corre a prescrição. Nesses casos, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, é de mister a intimação pessoal do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes do STJ - REsp no 1.604.412/SC, e que deu origem ao Tema IAC no 1
Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obrigação positiva líquida e com termo certo, os juros de mora devem incidir a partir de seu vencimento (STJ - AgInt no AREsp 935.238/RS).
Consoante precedentes do STJ, se a pessoa jurídica utiliza-se dos produtos e serviços adquiridos junto à instituição financeira para incrementar sua atividade empresarial e/ou industrial, não há falar-se em relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor.
Afigura-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, não sendo o caso de embargos à execução de título extrajudicial.- (TJMT - Apelação Cível no 0008655-11.2015.811.0015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 46545478.
Alega violação dos artigos 09 e 10 do CPC, ao argumento que foi prejudicado pela surpresa no julgamento antecipado da lide, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 49860495).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 53085486).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 09 e 10 do Código Processo Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 09 e 10 do Código Processo Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII